Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o declínio, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor pleiteia indenização por danos materiais sob argumento de prestação defeituosa de serviço. Ao prestarem serviço de intermediação do negócio de compra e venda de imóvel realizado entre o autor e terceiro, a imobiliária e seus representantes inserem-se no conceito de fornecedoras de serviços no mercado de consumo e o autor, no de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Aplica-se a regra prevista no art. 101, I, do CDC para a definição da competência, segundo a qual, nas demandas envolvendo responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor, o que não caracteriza escolha aleatória de foro. Decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.